Tribunal: TJMT
Processo: 1014304-72.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014304-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS, JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – MATÉRIA AFETA À FASE DE CONHECIMENTO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA FEDERAL EM EXECUÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução que
foi interposto e está em regular processamento. Não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.

Em se tratando de execução de pena delegada da justiça federal, a norma do art. 66 da LEP deve ser lida em consonância com as regras constitucionais que estabelecem a competência da justiça federal para processar e julgar determinados crimes (art. 109 da CF), a qual é indelegável. Em situação que se discuta quaisquer vícios – ainda que absolutos – ou causas extintivas de punibilidade relativas à fase de conhecimento, não compete ao juízo estadual no exercício da competência delegada rescindir, ainda que indiretamente, a própria condenação.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1014304-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS, JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo regimental interposto por
João Arcanjo Ribeiro
em face da decisão monocrática ID 97637999, em cujo teor indeferi a petição inicial do habeas corpus n. 1014304-72.2021.8.11.0000, pelos fundamentos lançados na decisão agravada.

Nas razões do agravo (ID 98959970), o agravante sustenta ser possível o conhecimento do habeas corpus em substituição do recurso de agravo em execução; a justiça estadual é competente para declarar a prescrição da pretensão punitiva; postulando a reconsideração, para que seja declara a extinção da punibilidade do recorrente.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça opinou para “
não conhecer do habeas corpus n° 1014304-72.2021.8.11.0000, em razão da inadequação da via eleita e, caso superada a tese, pelo seu conhecimento, haja vista a matéria agitada ser de competência da justiça estadual
” (ID 102960479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS, JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Ao analisar o Habeas Corpus n. 1014304-72.2021.8.11.0000, indeferi liminarmente a petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Arcanjo Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente cumpre pena proveniente da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, aduz que as penas relativas aos crimes capitulados no artigo 288 do Código Penal e 16 da Lei n. 7492/86, originários da mencionada ação penal, estão fulminados pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no período compreendido entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado para a acusação.

Relata que submetida a matéria ao juízo das execuções, este indeferiu o pleito de reconhecimento da prescrição, ao fundamento de que o início do cumprimento da pena é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, sustenta o desacerto da decisão proferida em primeiro grau, ao argumento de que o início do cumprimento da pena é causa interruptiva apenas da prescrição da pretensão executória, o que não é o caso em discussão.

Postula a concessão de liminar, para ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação as penas impostas ao paciente nos autos da ação penal n. 2003.36.00.8505-4, pelos delitos do artigo 280 do CP e artigo 16, da Lei n. 7.492/86, com posterior confirmação no mérito.

É o essencial.

Duas são as razões que justificam o não conhecimento do presente habeas corpus.

Em primeiro, é inconcebível o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso de agravo em execução que
já foi interposto e está em regular processamento
. Não se pode vulgarizar o remédio constitucional do habeas corpus, como se fosse a solução para todos os males.

Assim, é preciso ter coerência, racionalidade e respeito às regras processuais, para que não seja vulgarizada um instrumento jurídico tão importante como o habeas corpus.

Dentre as regras de direito processual, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade, do qual decorre a premissa de que uma decisão somente deve ser combatida por um recurso, nunca se permitindo o manejo de mais de uma forma impugnativa ao mesmo tempo. A exceção à essa regra reside apenas nos recursos excepcionais, os quais quanto interpostos no Tribunal de Apelação, por ter destinatários diversos, devem ser interpostos simultaneamente o recurso extraordinário e o recurso especial.

Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO
. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva,
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

Mas para além do cabimento e adequação do habeas corpus, ainda que o fundamento da decisão recorrida esteja
aparentemente
equivocado, porquanto o início do cumprimento da pena tem reflexo apenas na prescrição da pretensão executória, compreendo que falta competência à justiça estadual para analisar temática que possa importar, ainda que indiretamente, na rescisão do próprio édito condenatório. Explico:

A condenação em debate não é originária da justiça estadual. Ao contrário, é proveniente da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Por se tratar de paciente com pluralidade de condenações e, ainda, por não ter unidade prisional federal na Comarca de Cuiabá, a execução da pena em questão é delegada à justiça estadual, nos moldes da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante, a delegação de competência é exclusivamente para a execução da pena, inclusive pela dicção expressa do enunciado sumular: “
compete ao juízo das execuções
penais do Estado
a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual
” (Súmula 192 STJ).

Não ignoro que o artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84 prevê competir ao juiz da execução “declarar extinta a punibilidade”. Porém, em se tratando de execução de pena delegada da justiça federal, a aludida norma deve ser lida em consonância com as regras constitucionais que estabelecem a competência da justiça federal para processar e julgar determinados crimes (art. 109 da CF), a qual é indelegável. A mitigação admita refere-se apenas à fase executória e deve ter interpretação restrita.

Ou seja, em situação que se discuta quaisquer vícios – ainda que absolutos – ou causas extintivas de punibilidade relativas à fase de conhecimento, não compete ao juízo estadual no exercício da competência delegada rescindir, ainda que indiretamente, a própria condenação.

Neste contexto, em se tratando de condenação proveniente da justiça federal, a norma do artigo 66, inciso II, da LEP confere à justiça estadual a possibilidade de reconhecer causa extintiva de punibilidade se se constatar eventual prescrição executória ou outra causa que afete apenas o processo executivo de pena (
v.g.,
indulto ou cumprimento integral da pena).

Aliás, no presente caso, não é possível antever eventuais outros efeitos que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva poderia provocar, notadamente quando se menciona na decisão combatida que “
como efeitos da sentença condenatória, além da cominação das penas privativas de liberdade, foi decretado o perdimento de bens do penitente em favor da União, cuja execução encontra-se em trâmite pela Seção Judiciária Federal de Mato Grosso
”.

Portanto, qualquer discussão relativa à fase de conhecimento da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, ainda que de ordem pública, deve ser deduzida no âmbito da Justiça Federal e, se acolhida, devidamente comunicada à justiça estadual as retificações a serem procedidas na guia de execução.

Por fim, consigno ainda que para o exame da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deveria ser examinado a integralidade da ação penal em que proferida a condenação, a fim de se verificar cabalmente cada um dos possíveis marcos interruptivos, o que não é possível na espécie.

Por tais razões,
indefiro a petição inicial
, extinguindo o feito, sem análise de mérito.

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial.

Saliente-se, por mais repetitivo que possa ser, que não se está a recusar ao exame de possível patente ilegalidade, a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tampouco se ignorando o enunciado da Súmula 192 do STJ.

Muito pelo contrário. Houve análise expressa do conteúdo sumular, o qual, na compreensão desta relatoria, não autoriza que o juízo delegado (da justiça estadual) desconstitua o título executivo originário do juízo delegante (justiça federal).

Se se tratasse de qualquer matéria surgida na fase de execução do julgado, esta deveria ser prontamente examinada. Mas, como expressamente apontado,
se trata de suposta ilegalidade anterior ao trânsito em julgado
, consiste em suposta prescrição da pretensão
punitiva
(
e não executória
), cuja análise deve ser reservada ao juízo delegante, inclusive por força do artigo 109 da Constituição Federal.

Consigne-se, por fim, que estes aspectos da decisão agravada não foram enfrentados pelo parecer da PGJ, bem como a competência da Justiça Estadual deve ser por ela mesmo proclamada, ante o postulado do
kompetenz-kompetenz,
ou pelo órgão jurisdicional superior (STJ ou STF), não estando esta Corte Estadual vinculada a manifestações da Justiça Federal.

Em sendo assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, por consequência,
nego
provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021